Tribunal: TJBA
Processo: 0000103-65.2014.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000103-65.2014.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JAILSON ALVES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
TIAGO ALVES FERREIRA, GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO

APELADO: TATIANA ESMERINO SILVA

Advogado(s)
:
WILIAM FERREIRA EVANGELISTA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL. VERSÕES CONFLITANTES. ÔNUS DA PROVA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Autor contra sentença que julgou improcedente sua pretensão de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. O Apelante, condutor de motocicleta, alegou que a Apelada, condutora de automóvel, realizou manobra imprudente de marcha à ré, causando a colisão. A Apelada, em sua defesa e em pedido reconvencional, sustentou que seu veículo estava parado quando foi atingido pela motocicleta do Apelante, que trafegava em alta velocidade e de forma imprudente. A decisão recorrida acolheu a tese da defesa, julgando a ação principal improcedente e a reconvenção parcialmente procedente para condenar o Apelante ao pagamento de danos materiais.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em reexaminar a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito, o que envolve as seguintes questões:

a) a correta valoração do conjunto probatório, especialmente a distribuição do ônus da prova entre as partes, a força probante do boletim de ocorrência unilateral e do depoimento testemunhal;

b) a aplicabilidade da presunção de culpa em manobras de marcha à ré, conforme o Código de Trânsito Brasileiro;

c) a relevância da aceitação de proposta de transação penal na esfera cível como indício de culpabilidade;

d) a suficiência das provas para a condenação por danos materiais imposta na reconvenção.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil subjetiva, aplicável aos acidentes de trânsito entre particulares, exige a comprovação da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade entre ambos. Conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

O Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório. A prova documental que produziu, consistente em boletim de ocorrência lavrado com base em suas declarações unilaterais, não possui presunção de veracidade sobre a dinâmica dos fatos e não é suficiente para, isoladamente, comprovar a culpa da Apelada.

O depoimento da única testemunha ocular ouvida em juízo, prestado sob o compromisso legal, corroborou integralmente a versão da Apelada, afirmando que o veículo dela estava parado no momento da colisão e que o Apelante trafegava em alta velocidade. Essa prova testemunhal se sobrepõe às narrativas conflitantes das partes.

A aceitação de proposta de transação penal, no âmbito do Juizado Especial Criminal, é uma medida despenalizadora que não implica reconhecimento de culpa nem produz efeitos automáticos na esfera cível, em razão da independência entre as instâncias.

A sentença, ao julgar parcialmente procedente a reconvenção, fundamentou-se no mesmo conjunto probatório que demonstrou a culpa exclusiva do Apelante pelo evento, condenando-o à reparação dos danos materiais devidamente comprovados nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Diante do exposto, o recurso de Apelação é conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento: "1. Em ações de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, cabe à parte autora a prova inequívoca da conduta culposa da parte ré, do dano e do nexo de causalidade, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo insuficiente para tal fim a apresentação de boletim de ocorrência baseado em sua declaração unilateral. 2. A aceitação de proposta de transação penal na esfera criminal não importa em confissão de culpa para fins de responsabilidade civil, dada a autonomia entre as instâncias. 3. A existência de prova testemunhal coesa e imparcial, que atribui a culpa pelo sinistro exclusivamente a uma das partes, fundamenta adequadamente a decisão que julga improcedente o pedido principal e procedente o pedido reconvencional de reparação material."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000103-65.2014.8.05.0110
, em que figuram, como apelante, JAILSON ALVES DO NASCIMENTO, e, como apelada, TATIANA ESMERINO SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.